Tribunal: TJSP
Processo: 1004075-82.2019.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
1:- Ação declaratória - Pedido fundamentado em protesto indevido de instrumento particular de confissão de dívida.
2:- Pedido de Justiça gratuita - Pessoa jurídica - Alegada miserabilidade econômica - Ausência de comprovação - Recuperação judicial que, por si só, não justifica a concessão da benesse - Diferimento negado.
3:- Recurso não provido